Tribunal: TJMT
Processo: 0057289-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0057289-57.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
EMBARGADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15 – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057289-57.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15

– VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0057289-57.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

EMBARGADO:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora/embargada e deu parcial provimento ao recurso da requerida/embargante, para reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor dado a causa, em respeito ao artigo 90, § 4o, do CPC/15, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suma, o embargante aponta omissão e contradição do julgado quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, alegando que “
a Apelante (Randon Administradora de Consórcios Ltda.) não obteve êxito no seu recurso para mudar a r. sentença, por outro lado a Embargante que também interpôs o recurso de apelação obteve o êxito em alterar a decisão, razão pela qual, também cabe a fixação dos honorários em seu favor, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, fato este que não ocorreu
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 172932670).

Contraminuta ofertada pelo embargado em Id. 173875156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença neste ponto.

“Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4o do art. 90 do CPC/15” (N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou, especialmente em relação ao recurso da parte requerida/embargante, no parcial provimento reduzindo os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor dado a causa, em respeito ao artigo 90, § 4o, do CPC/15.

Ressalto que a parte requerida/embargante foi beneficiado com a redução dos honorários sucumbenciais a que fora condenado, não quer dizer que saiu vitorioso na demanda.

Assim, resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023